Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-30.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. JUROS DE MORA. ESTIPULAÇÃO EM CONTRATO. PREVISÃO NA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À LEI No 14.905/2024. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto pela executada contra a decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0705748-08.2021.8.07.0020, que rejeitou a impugnação.
2. Em seu recurso, sustenta haver excesso na execução, uma vez que a contadoria aplicou juros de 1% ao mês, quando o correto seria a atualização exclusiva pela taxa SELIC, além de não ter promovido a devida compensação dos valores já pagos, resultando em manifesto excesso. Acrescenta que o deferimento da penhora sobre verba salarial é ilegal e compromete a subsistência da agravante e de seus dependentes. Por isso, requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada para suspender qualquer medida constritiva até o julgamento do mérito do presente agravo. No mérito, requer o reconhecimento do excesso da execução e o afastamento definitivo da penhora salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se há excesso na execução, bem como se há ilegalidade na penhora de verba salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de agravo interno em face de decisão que indefere liminar em agravo de instrumento somente é possível quando não há similitude entre as matérias veiculadas nos recursos. Do contrário, a apreciação do mérito do agravo de instrumento resulta em esvaziamento do agravo interno, como no caso dos autos, em que o agravo de instrumento se encontra pronto para imediato julgamento. Agravo interno prejudicado. Precedentes: acórdão 1711701.
5. Pretende a agravante impugnar a penhora salarial. Todavia, essa matéria já foi apreciada no agravo no 0701268-76.2022.8.07.9000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14/10/2022, não sendo possível nova análise do tema, principalmente porque a agravante não demonstrou alteração da sua situação econômico-financeira.
6. No que se refere à impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria e homologados pelo juízo de origem, não há que se falar em excesso. Primeiro, porque foram corretamente deduzidos os valores quitados nas respectivas datas de pagamento. Segundo, porque a Lei no 14.905/2024, que alterou a dinâmica do cálculo de atualização monetária e juros moratórios, passou a viger a partir de 30/08/2024. No caso, a sentença judicial que ora se executa transitou em julgado em 03/09/2021 (ID 102913147 - pág. 1 dos autos originários) e nela restou determinada a incidência de juros de 1% ao mês.
7. Conforme orientação do Ministro Raul Araújo citada pelo Ministro André Mendonça no julgamento do RE1558191/SP, in verbis: “Os juros moratórios e, consequentemente, a sua taxa de indexação são temas de direito material, figurando como obrigações acessórias, surgidas de uma obrigação principal, e se submetem aos princípios tempus regit actum e da irretroatividade das leis”. Dessa forma, não cabe, como pretende a agravante, a aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024.
8. Além disso, o art. 406 do Código Civil estabelece que, na ausência de estipulação contratual, os juros moratórios devem observar a taxa legal. No caso concreto, entretanto, as partes pactuaram expressamente, na cláusula 5a, § 1o, a incidência de juros de mora de 1% ao mês em caso de atraso no pagamento da mensalidade. Assim, estando a taxa de juros claramente convencionada, eventual discussão sobre a aplicação da taxa legal somente teria pertinência se inexistisse previsão contratual, o que não é o caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.
10. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE1558191/SP; TJDFT, Acórdão 1711701, 0700368-59.2023.8.07.9000, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 21/06/2023.